Tribunal: TJES
Processo: 0014331-77.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014331-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS e outros

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADA OMISSÃO. INTERESSE DE AGIR. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS CHAVES ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes em Ação de Despejo, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. A embargante sustenta omissão quanto à análise da utilidade da ação para obtenção de declaração judicial de rescisão do vínculo locatício e quanto ao fato de a imissão na posse ter sido concretizada por tutela antecipada concedida no curso do processo, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de que a ação de despejo possuía utilidade autônoma para declarar judicialmente a rescisão do contrato de locação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à relevância da tutela antecipada que teria viabilizado a imissão na posse do imóvel e demonstrado a existência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à necessidade de declaração judicial de rescisão contratual, ao afirmar que a entrega voluntária das chaves extinguiu a situação possessória que justificaria a tutela jurisdicional pretendida, afastando a utilidade da ação de despejo.

5.
O julgado reconheceu que o interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio necessidade-utilidade existente no momento do ajuizamento da demanda.

6.
A devolução irrevogável das chaves antes da propositura da ação devolveu a posse direta do imóvel à locadora e tornou desnecessária a intervenção jurisdicional para retomada da posse ou formalização da rescisão locatícia.

7.
A posterior concessão de tutela antecipada não tem aptidão para suprir a ausência originária de interesse processual, pois as condições da ação são examinadas a partir da situação existente quando instaurada a demanda.

8.
A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão e não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

9.
Não há obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de interesse de agir reconhecida em razão da entrega voluntária das chaves anteriormente ao ajuizamento da ação afasta a necessidade de pronunciamento judicial destinado à retomada da posse ou à formalização da rescisão locatícia.

2. A concessão de tutela antecipada no curso do processo não supre a ausência originária das condições da ação verificadas no momento da propositura da demanda.

3. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas pela parte, ainda que adote conclusão jurídica contrária à sua pretensão.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida nem para exigir prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por locatária e locadora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em sede de Ação de Despejo. A locatária busca a majoração dos honorários sucumbenciais e a confirmação da gratuidade da justiça. A locadora sustenta a persistência do interesse de agir para fins de rescisão contratual formal e imissão na posse, alegando que a desocupação voluntária não retira a utilidade do provimento jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade da justiça implica em deferimento tácito; (ii) saber se subsiste o interesse de agir na ação de despejo quando a entrega das chaves e a desocupação do imóvel ocorreram meses antes do protocolo da petição inicial; e (iii) verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade revela-se irrisório diante da complexidade da causa.

III. Razões de decidir

3. Segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de indeferimento motivado de pedido de gratuidade da justiça gera a presunção de seu deferimento tácito em favor da parte requerente, visando salvaguardar o amplo acesso à jurisdição.

4. O interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade. Constatado que a locatária procedeu à entrega oficial das chaves quatro meses antes do ajuizamento da ação, a locadora já detinha a posse direta do imóvel, carecendo de necessidade jurídica para invocar o despejo, o que configura a carência de ação.

5. A entrega voluntária das chaves configura renúncia à posse por parte da locatária, não havendo que se falar em autotutela por parte do locador ao retomar o imóvel que já lhe foi disponibilizado.

6. Os honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC) devem ser mantidos quando o valor arbitrado revela-se condizente com a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e a extinção prematura do feito, remunerando adequadamente o trabalho profissional sem caracterizar verba aviltante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Majorados os honorários em sede recursal para R$ 800,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem implica em seu deferimento tácito. 2. A entrega voluntária das chaves do imóvel locado em momento anterior ao ajuizamento da ação de despejo acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ante a desnecessidade do provimento jurisdicional para a recuperação da posse direta.”

Em suas razões recursais,
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto a teses jurídicas e fáticas expressamente suscitadas. Alega que o Colegiado deixou de se manifestar sobre o argumento de que a ação de despejo não objetivava apenas a retomada da posse, mas também a declaração judicial de rescisão do vínculo locatício como provimento autônomo e útil. Ademais, aponta omissão quanto ao fato de que a imissão na posse do imóvel somente se concretizou por força de determinação judicial em sede de tutela antecipada, o que ratificaria a presença do interesse processual.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
ANNA ANGELICA DANTAS DE JESUS
no Id n.
19813920
, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob a alegação de que possuem caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação da respectiva multa em grau máximo.

Iniciando a análise das insurgências suscitadas pela embargante, evidencia-se que os aclaratórios não merecem provimento, uma vez que as supostas omissões configuram, na realidade, a manifestação de nítido inconformismo da parte com as conclusões desfavoráveis adotadas no julgamento.

Inicialmente, rechaço a alegação de que a decisão teria sido omissa quanto ao argumento de que a demanda buscaria, além da posse, a declaração judicial de rescisão do pacto locatício.

A leitura do voto condutor evidencia que o Tribunal se debruçou de forma percuciente sobre esta exata premissa fática e jurídica, enfrentando as consequências da devolução das chaves em relação à prestação jurisdicional invocada.

A decisão colegiada pontuou claramente que
"o interesse de agir é pautado pelo clássico binômio necessidade-utilidade. No âmbito específico da ação de despejo, o provimento jurisdicional almejado possui natureza executiva lato sensu, voltado primordialmente à rescisão do pacto locatício e, via de consequência, à recuperação da posse direta do imóvel".

Ao avançar na fundamentação, o
decisum
afastou frontalmente a tese da embargante, consignando expressamente que
"argumenta a recorrente que o provimento seria necessário para declarar formalmente a rescisão e evitar a autotutela. Contudo, não há que se falar em autotutela quando a própria locatária entrega as chaves, ato que configura renúncia à posse".

Constata-se, por via de consequência, que o Colegiado não incidiu em omissão, mas adotou conclusão jurídica no sentido de que a devolução voluntária das chaves possui o condão de extinguir a relação fática e de afastar a necessidade prática de tutela jurisdicional, refutando assim a utilidade da via eleita. O que se observa é o inconformismo da parte com a interpretação firmada pela Câmara, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Igualmente infundada é a argumentação de que o julgado silenciou a respeito da efetivação da imissão na posse por meio de tutela antecipada no curso processual.

A
ratio decidendi
do acórdão fundamentou-se na análise das condições da ação no nascedouro da demanda, ressaltando que, em 01/03/2004, a locatária havia promovido a entrega irrevogável das chaves perante a administração do shopping, ao passo que a propositura do feito ocorreu tão somente em 21/07/2004.

O voto embargado explicitou que
"a restituição voluntária das chaves opera, juridicamente, a imediata devolução da posse direta ao locador e a extinção fática da relação locatícia. Na cronologia dos fatos narrados, resta cristalino que, no ato do ajuizamento, a autora já detinha o imóvel livre e à sua plena disposição"
.

Nesse contexto, a constatação de que o interesse de agir não se encontrava presente desde a petição inicial torna despicienda, para fins de configuração das condições da ação, a posterior concessão de provimento liminar. O interesse processual mede-se no exato momento da instauração do litígio e, se a parte detinha as chaves extrajudicialmente de maneira pretérita, a intervenção jurisdicional cautelar subsequente não tem o condão de retroagir para instaurar a validade da provocação originária.

Trata-se de premissa logicamente incompatível com a tese da embargante, o que afasta de plano a alegada omissão.

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar